Tribunal: TJDFT
Processo: 0749486-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749486-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: MICHAEL DE LIMA RODRIGUES SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MIGUEL RODRIGUES DESPACHO Observo que apesar de ter interposto o agravo de instrumento na data de 7/11/2025, a certidão ID 78309881 informa que o preparo foi pago pela recorrente dia 10/11/2025, às 16:26h, após prolatado despacho determinando o recolhimento dobro (15:01h). O Código de Processo Civil prevê no art. 1007 que a parte comprovará o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Entretanto, considerando que o PJe somente permite a expedição da guia após a protocolização da peça recursal, esta relatoria entende que o preparo recolhido no mesmo dia da interposição encontra-se regular, o que não é o caso dos autos. Para evitar decisão surpresa, intime-se MICHAEL DE LIMA RODRIGUES SOUZA, para manifestar-se acerca do pedido ID 79292414. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator